Tribunal: TJBA
Processo: 8002965-29.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002965-29.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE MEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. DETRAN/BA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. COMPETÊNCIA DO DETRAN/BA. Embora cada órgão autuador tenha competência específica para aplicar e cancelar suas próprias multas, o DETRAN/BA, na qualidade de órgão executivo de trânsito estadual responsável pelo registro e licenciamento de veículos, não pode se eximir de adotar medidas necessárias para proteger o proprietário legítimo quando devidamente comunicado sobre clonagem posteriormente por ele mesmo reconhecida.

2. COMPROVAÇÃO DA BUSCA ADMINISTRATIVA. Restando demonstrado que a proprietária protocolou requerimento de suspeita de clonagem, apresentou defesas prévias contra dezenas de multas com mesmo fundamento e que o próprio DETRAN/BA reconheceu administrativamente a clonagem ao autorizar alteração de placa.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. Caracterizada a responsabilidade prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, quando comprovados: (i) dano - imposição de infrações não cometidas e constrangimento pela demora na solução; (ii) conduta administrativa omissiva - inércia por meses após comunicação formal do problema; (iii) nexo causal - prolongamento dos transtornos pela omissão injustificada, ainda que a clonagem tenha decorrido de ação criminosa de terceiros.

4. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que transcendeu mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ofensa à dignidade da pessoa. Proprietária obrigada a percorrer órgãos públicos, apresentar múltiplas defesas administrativas, conviver com ameaça de novas autuações e possibilidade de leilão do veículo, tendo pedidos inicialmente negados e sendo compelida à via judicial. Dano moral que existe in re ipsa.

5. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Valor de R$ 3.000,00 adequado e proporcional, observando critérios de razoabilidade, capacidade econômica das partes, gravidade do dano e finalidade compensatória sem enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002965-29.2022.8.05.0032, sendo apelante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN/BA e apelado LUCIENE MEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .